Tribunal: TJMT
Processo: 1009203-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009203-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), GUILHERME NERIS REGIS - CPF: 044.033.401-21 (AGRAVANTE), MARIA SUELENE DELGADO GOMES - CPF: 842.124.201-63 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0001363-73.2013.8.11.0005, que acolheu a impugnação apresentada e determinou o cancelamento da penhora sobre veículo automotor, ao reconhecer sua impenhorabilidade como instrumento de trabalho. O agravante sustenta que o contrato de representação comercial anexado seria simulado e que não há prova da essencialidade do bem para o exercício da profissão, além de alegar tentativa de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o veículo automotor penhorado pode ser considerado impenhorável por se tratar de bem necessário ou útil ao exercício da profissão da executada, nos termos do art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, com o objetivo de preservar sua dignidade e capacidade laboral.

A jurisprudência admite a extensão da impenhorabilidade a veículos automotores, desde que comprovada sua utilização no desempenho da atividade profissional do devedor.

A executada comprovou, por meio de contrato de representação comercial e notas fiscais, que utiliza o veículo penhorado em sua atividade de representante comercial.

As alegações do agravante de simulação contratual e uso do bem como veículo de passeio são genéricas e desprovidas de prova idônea.

A simples tentativa da executada de proteger seu instrumento de trabalho da penhora não caracteriza, por si só, fraude à execução, ausente qualquer indício concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O veículo automotor utilizado de forma comprovada como instrumento de trabalho é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC.

Alegações genéricas de simulação contratual e de uso diverso do veículo não afastam a presunção de veracidade das provas documentais apresentadas.

A tentativa de preservar bem essencial à atividade profissional não configura, por si só, fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 1.0000.24.198049-9/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009203-15.2025.8.11.0000

GUILHERME NERIS REGIS X MARIA SUELENE DELGADO GOMES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME NERIS REGIS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0001363-73.2013.8.11.0005, ajuizado em face de MARIA SUELENE DELGADO GOMES, acolheu a impugnação apresentada pela executada e determinou o cancelamento da penhora sobre o veículo automotor, por reconhecer a sua impenhorabilidade como instrumento de trabalho.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma porque o contrato de representação anexado pela executada seria simulado e não haveria comprovação de que o veículo em questão se trata, de fato, de instrumento essencial ao exercício da atividade profissional.

Aponta, ainda, suposta tentativa de fraude à execução, requerendo, inclusive, a aplicação da multa do artigo 774, parágrafo único, do CPC.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê em seu artigo 833, V, que são impenhoráveis " os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis necessários
ou úteis ao exercício da profissão do executado".

Essa regra visa resguardar a dignidade do devedor e a possibilidade de continuar exercendo a sua atividade laboral para prover o seu sustento e de sua família.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC alcança os veículos automotores, desde que fique demonstrado que o bem se revela necessário ou útil ao exercício da profissão do executado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. EXECUTADO REPRESENTANTE COMERCIAL. VEÍCULO. INSTRUMENTO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE. IMPENHORABILIDADE.
O veículo de representante comercial é impenhorável, já que instrumento essencial para o desempenho de sua atividade profissional
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19805072920248130000 1 .0000.24.198049-9/001, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No caso em exame, a agravada conseguiu evidenciar, por meio do contrato de representação comercial (id 174633133) e das notas fiscais de prestação de serviços juntados (id 283145395), que o veículo penhorado é utilizado em sua atividade profissional de representante comercial, mormente para realização de visitas e entregas.

As alegações genéricas do agravante de que o veículo seria de passeio e a documentação seria simulada não se sustentam, pois não foram acompanhadas de qualquer prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da prova documental carreada aos autos pela agravada.

Ademais, a suposta fraude à execução apontada pelo agravante, além de carecer de elementos probatórios concretos, não se consubstancia pela simples tentativa da executada de resguardar seu instrumento de trabalho da constrição judicial, o que encontra amparo legal.

Com essas considerações, forçoso é reconhecer que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que aplicou corretamente a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, ante a comprovação de que o veículo penhorado se revela útil e necessário ao exercício da profissão da executada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025